Tribunal: STF
Processo: ARE 1130355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LC 51/85. RECEPÇAO PELA CF/88. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 567.110-RG. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS. LC 51/85 E LC 144/2014 E LCE 1.062/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5039. FATO NÃO IMPEDITIVO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/85 pela Constituição da República. 



    2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas.



    3. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.